Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-96.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007635-96.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (APELANTE), GABRIEL SANT ANNA QUINTANILHA - CPF: 095.992.017-01 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DUARTE DO AMARAL LISBOA - CPF: 141.985.677-43 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), CYMI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.003.107/0001-32 (APELANTE), CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.980.542/0001-29 (APELANTE), MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ - CPF: 057.828.237-20 (APELANTE), DANIEL AGUSTIN BILAT - CPF: 058.033.087-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (APELADO), CYMI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.003.107/0001-32 (APELADO), CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.980.542/0001-29 (APELADO), DANIEL AGUSTIN BILAT - CPF: 058.033.087-73 (APELADO), GABRIEL SANT ANNA QUINTANILHA - CPF: 095.992.017-01 (ADVOGADO), MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ - CPF: 057.828.237-20 (APELADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), DANIEL AGUSTIN BILAT - CPF: 058.033.087-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ - CPF: 057.828.237-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.

E M E N T A

APELANTE:
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - PRESCRIÇÃO PARCIAL – CONFIGURADA – NULIDADE – NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação. Restando comprovado que a Ação de Execução Fiscal foi proposta fora do lapso prescricional, não há outra alternativa se não o reconhecimento da prescrição quinquenal. 2. É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades, nos atos administrativos. Ainda, analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em exame, se verifica a inexistência de qualquer vício, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais, restando evidente que o referido Apelo não merece prosperar. Inteligência Artigo 202 do Código Tributário Nacional.3. considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal. No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto aos sócios da empresa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 1007635-96.2018.8.11.0003, movido por
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente a pretensão posta na peça vestibular, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios Daniel Agustin Billat e Maria Teresa Ballesta López no executivo fiscal, rejeitando todas as demais teses lançadas. Ainda, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 53483044).

Inconformada, a parte Embargada sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 53483048), que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem está em descompasso com a jurisprudência pátria, inclusive sedimentada em julgamento proferido sob o rito de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), onde restou reiterado o entendimento de que a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que nos casos em que o nome do sócio conste na CDA, o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Afirma que, a execução fiscal foi proposta contra empresa e os sócios, competindo a estes, portanto, a prova da inexistência dos elementos fáticos do artigo 135 do CTN.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, afastando a ilegitimidade passiva dos sócios, indevidamente reconhecida, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal em face de todos os executados, invertendo e majorando os honorários advocatícios arbitrados.

Por sua vez, a parte Embargante também interpôs Recurso de Apelação (ID: 53483009), aduzindo que a r. sentença merece reforma, em razão de não reconhecer a prescrição do crédito tributário, no teor da Súmula 436 do STJ e artigo 142 do CTN.

Ainda, alega que com base no artigo 202 do CTN e com as provas constantes nos autos, resta evidente a nulidade da CDA, pois a mesma está eivada de vários vícios, tais como, a ausência de informação acerca da origem da dívida, ausência de indicação do número do livro e do número de folhas em que foi inscrita a dívida ativa.

Ao final, requer o provimento do presente Apelo, para que seja reformada parcialmente a r. sentença, reconhecendo-se a prescrição do crédito tributário, bem como os vícios apontados no título executivo.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento do Recurso de Apelação, interposto pela parte contrária (ID: 53483477 e 53483479).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, onde os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo apenas a ilegitimidade passiva da parte Embargante.

Extrai-se dos autos de origem (Execução Fiscal nº 1002151-71.2016.8.11.0003), que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em 16/08/2016 (ID: 1675221 – autos de origem), constituído pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) identificada pelo número: 20166719/2016, referente a falta de recolhimento do ICMS por estimativa de operação, cujo o fato gerador ocorreu no ano de 2011 (ID: 1675222 – autos de origem).

Destaco que a CDA identifica como co-responsáveis a Sra. Maria Teresa Ballesta Lopez, o Sr. Daniel Agustin Bilat e a empresa CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Conforme pode ser observado, abaixo.

A parte executada naqueles autos, opôs o presente Embargos à Execução, atacando a nulidade do título executivo, alegando a ocorrência de prescrição do crédito tributário e aduzindo a ilegitimidade passiva dos sócios (Sra. Maria Teresa Ballesta Lopez, o Sr. Daniel Agustin Bilat e a empresa CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA).

Após o regular tramite do feito, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na peça exordial, reconhecendo tão somente a ilegitimidade passiva dos sócios.

Contra a referida sentença, insurge-se ambas as partes.

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGANTE

Incialmente, passo a análise do mérito do Apelo interposto pela parte Embargante, uma vez que a mesma sustenta a ocorrência de prescrição e nulidade da CDA, o que em caso de provimento integral, enseja a perda de objeto da Apelação interposta pela Embargada.

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis
:

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017)

É consabido que o prazo para que a Fazenda Pública busque as vias judiciais para a cobrança dos créditos tributários que possui é de 05 (cinco) anos.

No presente caso, analisando detidamente os autos, se verifica que os créditos tributários em exame, são referentes aos fatos geradores ocorridos em 02/2011, 03/2011, 05/2011 e 06/2011, com os respectivos vencimentos datados em 20/04/2011, 20/05/2011, 20/07/2011 e 20/08/2011.

Desta forma, considerando que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 16 de agosto de 2016, verifica-se que a pretensão restou fulminada pelo lustro prescricional quinquenal antes mesmo da distribuição da ação, exceto, quanto ao crédito cujo o fato gerador ocorreu em 06/2011 e vencimento em 20/08/2011.

Aliás, é imprescindível salientar, que durante o tramite da Ação de Execução Fiscal (1002151-71.2016.8.11.0003), a parte Embargante opôs Exceção de Pré-Executividade, a qual foi indeferida pelo Juízo de Origem.

Inconformada, a parte Embargante interpôs competente Agravo de Instrumento (1001120-54.2018.8.11.0000), requerendo a reforma da referida decisum, sob a alegação de que a CDA em exame (2016/6719), foi fulminada pela prescrição quinquenal.

Imperioso destacar, que este Sodalício em 15/10/2020, por unanimidade deu provimento ao supracitada Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA nº 20166719, declarando extinta a ação de execução fiscal.

Aliás, cito a ementa e o voto vencedor, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - AGRAVO PROVIDO. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação. V O T O R E L A T O R EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI Egrégia Câmara: Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a alegada prescrição dos créditos executados se mostra inviável neste juízo de cognição sumária diante da ausência de conjunto probatório robusto a demonstrar, de plano, o termo “a quo” do interregno prescricional. Precipuamente, considerando que a insurgência recursal apresentada no Agravo de Instrumento cinge-se ao reconhecimento ou não da prescrição dos créditos tributário e, em se tratando de matéria de ordem pública, escorreito é que a dilação probatória se mostra prescindível, quando a parte recorrente apresenta documentação suficiente à demonstrar sua pretensão. Assim, vislumbra-se de todo o conteúdo probatório que a parte agravante trouxe à baila demonstração apta ao seu julgamento, ao passo que torno prejudicada a análise do presente Recurso de Agravo Interno, observando-se os princípios da celeridade e economia processual. Pois bem. O feito originário se refere a execução fiscal objetivando a cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS, no importe de R$ 109.902,79, lastreado pela CDA sob n. 20166719, pela falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o executado declara integralmente o crédito devido, o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017) É consabido que o prazo para que a Fazenda Pública busque as vias judiciais para a cobrança dos créditos tributários que possui é de 05 (cinco) anos. Extrai-se da planilha de demonstrativo de débitos que o feito executivo refere-se a tributo com fato gerador em 02/2011, 03/2011, 05/2011 e 06/2011, cujos vencimentos, respectivamente, se deram em 20.04.2011, 20.05.2011, 20.07.2011 e 20.08.2011. Assim, considerando que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 16 de agosto de 2016, verifica-se que a pretensão restou fulminada pelo lustro prescricional quinquenal antes mesmo da distribuição da ação. Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA sob n. 20166719, declarando extinta a ação de execução fiscal. Por conseguinte, torno prejudicada a análise do Agravo Interno. É como voto.”

Isto posto, é visível a necessidade do provimento do pedido de prescrição quinquenal, formulado pela parte Embargante ora Apelante.

NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

No que tange a suposta nulidade da CDA, alegada pela parte Embargante, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3º, da Lei de Execução Fiscal, restando estabelecido que só pode ser reconhecida a sua nulidade, mediante a prova inequívoca, a qual deve ser devidamente comprovada pela parte devedora.

Inobstante, a parte Embargante não colacionou aos autos ou produziu provas suficientes e capazes de elidir a presunção atribuída a CDA, vez que não foi juntado ao feito, qualquer documento que comprove a referida nulidade, sendo que a alegação de inexistência de atos com excesso de poderes ou até mesmo infração a lei, não são suficientes para a desconstituição da presunção atribuída ao título executivo.

Isto posto, resta claro que cabia ao Embargante trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na CDA objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades, nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração. 2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

Ainda, analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em exame, se verifica a inexistência de qualquer vício, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais, restando evidente que o referido Apelo não merece prosperar.

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGADA

Com isto, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela parte Embargada.

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto aos sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EX-SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA FALIDA. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ATO DE INSCRIÇÃO PLENAMENTE VINCULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. 1. O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada. 2. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'". 3. "O sujeito passivo, acusado ou interessado" (art. 203 do CTN) deve ter sempre a seu alcance o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, conforme disposição do art. 41 da Lei n. 6.830/1980, o que lhe oportuniza o desenvolvimento do contraditório e a aferição da regularidade do cumprimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa. 4. Hipótese em que, em razão de o nome de ex-administrador de sociedade anônima (VASP S.A.) constar da Certidão de Dívida Ativa, mesmo sem a qualificação de corresponsável, é dele o ônus de afastamento da presunção de legitimidade e veracidade desse documento. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604672 ES 2016/0006788-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)”

Assim, evidentemente, fica claro que não há qualquer irregularidade na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda executiva.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante (CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTRO), reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para tão somente
reconhecer a parcial prescrição da pretensão executória do crédito tributário
, descrito na CDA sob o nº
2016/6719
, referente
apenas aos créditos com vencimento em 20.04.2011, 20.05.2011, 20.07.2011
, determinando
o prosseguimento da execução
, no que concerne ao crédito com vencimento em
20/08/2011
. Por outro lado,
CONHEÇO E DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para
reconhecer a legitimidade passiva dos sócios (Sra. Maria Teresa Ballesta Lopez, o Sr. Daniel Agustin Bilat e a empresa CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021